Tribunal: TJSP
Processo: 2274389-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Impugnação – Rejeição – Alegação de incompetência absoluta do Juízo de origem, de ausência de requerimento para pagamento da condenação e exorbitância do valor em execução – Irrazoabilidade – A excepcionalidade da possibilidade de veiculação da pretensão querela nullitatis insanabilis, incidentalmente, através da impugnação apresentada

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento provisório de sentença – Impugnação – Rejeição – Alegação de incompetência absoluta do Juízo de origem, de ausência de requerimento para pagamento da condenação e exorbitância do valor em execução – Irrazoabilidade – A excepcionalidade da possibilidade de veiculação da pretensão querela nullitatis insanabilis, incidentalmente, através da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença, é prevista no artigo 525, §1o, inciso I, e decorre apenas de falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia – Preservação dos atos processuais (CPC, art. 64, §4o) – Precedente do STF – Pedido de condenação no valor exequendo regularizado no incidente com intimação da parte executada para pagamento, sendo possível apurar o montante devido por meio de simples cálculos aritméticos – Hipótese em que o Juízo da execução não pode rever o valor da condenação que se encontra hígida no título executivo judicial– Precedente do STJ – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.